Tribunal: TJSP
Processo: 1003883-84.2021.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Ana Lucia Romanhole Martucci
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-07-11
Data de publicação: 2022-07-13

Ementa:
APELAÇÃO. RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL. Ação de indenização. Sentença de procedência. Recurso do réu alegando ilegitimidade ativa e ausência de comprovação da autoria dos danos. Fato de a autora não ser a proprietária do veículo não importa admitir que não tenha experimentado dano em razão de eventual vandalismo por parte do réu. Prova de que foi a autora quem arcou com a reparação do

Ementa:
APELAÇÃO. RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL. Ação de indenização. Sentença de procedência. Recurso do réu alegando ilegitimidade ativa e ausência de comprovação da autoria dos danos. Fato de a autora não ser a proprietária do veículo não importa admitir que não tenha experimentado dano em razão de eventual vandalismo por parte do réu. Prova de que foi a autora quem arcou com a reparação do veículo. Ausência de qualquer prova a atestar a autoria do réu pelos danos no veículo. Declarações unilaterais em boletim de ocorrência e no procedimento policial para aplicação de medida protetiva que não comprovam que foi o réu quem danificou o veículo. Afirmação da autora na inicial e no procedimento para aplicação de medida protetiva que testemunhas presenciaram o ocorrido. Instada a se manifestar sobre as provas que pretendia produzir, pediu julgamento antecipado, sem produção de prova oral. Autora que não se desincumbiu de seu ônus probatório, nos termos do artigo 373, inciso I, do CPC. Imperativo do próprio interesse não observado. Parte que deve colher as consequências processuais provenientes da inobservância aos encargos probatórios preestabelecidos. Sentença reformada. Recurso parcialmente provido.